Tribunal: TJMT
Processo: 1024492-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1024492-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE LUIZ CARDOSO
RECORRIDO: OLIVIO JOSE SELLA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE LUIZ CARDOSO.
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita e interpôs tempestivamente o recurso, conforme certidões de Ids.887714494 e 87951970.
Pleiteia, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, “a fim de que seja suspensa a decisão recorrida, ordenando, por extensão, seja imposto regular andamento ao feito, sem a necessidade, neste instante, de recolhimento de custas processuais e dos preparos recursais.” (id.85482475- pág. 09/10)
Na espécie, o direito comprometido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça